Tribunal: STF
Processo: HC 216101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que deixou de conhecer do REsp 1.993.216/RS (eDOC 7).



    Alega-se, em síntese, que a decisão de pronúncia do paciente, assim como, por conseguinte, a sua prisão preventiva, é flagrantemente ilegal, porquanto não embasada em provas diretas ou indiretas colhidas em juízo, violando o art. 155 do CPP, mas apenas em um reconhecimento fotográfico, este por sua vez ocorrido em sede policial ao arrepio do que dispõe o art. 226 do CPP.



    Busca-se, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora. Quanto a este, o fato de o paciente estar preso e a ação penal seguir seu regular curso tornam possível verificar, sem maior esforço, o periculum in mora decorrente da ausência de intervenção judicial. Já no que tange ao fumus boni iuris, constato que a decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da causa repousa sobre fundamentos de discutível robustez. 



    No julgamento do HC 180.144/GO, a Segunda Turma desta Corte concluiu pela impossibilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Confira-se a ementa do precedente:



    “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina . Precedentes . – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes . – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (HC 180.144/GO, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, Sessão Virtual de 02.10.2020 a 09.10.2020)



    No caso destes autos, a decisão de pronúncia foi fundamentada nos seguintes termos quanto à autoria dos fatos pelo paciente (eDOC 4, pp. 7-15):



    Destaco que a pronúncia diz respeito a juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador, em seu exame, ficar adstrito à existência de prova do delito e suficientes indícios de sua autoria, nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 



    Aliás, nem mesmo poderia ser diferente, pois a análise dos fatos e das provas que apontam para a autoria deverá ser realizada pelos jurados, representantes da sociedade, juízes naturais da causa. 



    A prova da existência da tentativa de homicídio de Rafael Rosa de Souza restou comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 102671/2016 (fls. 137/138) e Ficha de Atendimento Ambulatorial (fl. 258). 



    A prova da existência da tentativa de homicídio de Wellyngtom Fernando Borba Nicolay, segundo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 108212/2016 (fls. 134/135) e Boletim de Atendimento Médico (fl. 176). 



    Os indícios de autoria recaem sobre o acusado e estão consubstanciados nos depoimentos prestado pelas vítimas, informantes e testemunhas, conforme passo a expor. 



    A vítima Wellyngtom Fernando Borba Nicolay, em Juízo, esclareceu que: 



    “ […] T: Eu estava vindo da casa do meu pai e indo para a minha mãe e estava no outro lado da rua. Atravessei a rua, ouvi os disparos e saí correndo. Cheguei, abri o portão da minha mãe, pedi para a minha mãe tirar a minha jaqueta para ver se não pegou nada em mim, a minha mãe sentiu uma queimadura no braço, ela olhou, marca de ferimento e me socorreu ao hospital. 



    […] MP: E por que o senhor restou atingido? 



    T: Eu estava no lugar errado porque eu estava passando, ali é uma área de muito conflito. Eu estava passando, estava andando e frente, eu ouvi um barulho por trás e saí, pensei na minha vida e corri. Quando eu cheguei na minha mãe, o meu braço fervendo. Só pensei na minha vida 'minha vida, minha vida', e eu saí. 



    MP: O senhor tem algum envolvimento com o tráfico? 



    T: Não senhor.



    […] MP: O senhor sabe quantos tiros foram disparados? 



    T: Que eu ouvi foram muitos tiros. 



    MP: Muitos tiros? 



    T: Muitos tiros. Tinha muitas crianças na rua, eu me lembro. Tinha muitas pessoas na rua, era inverno, eu estava de jaqueta. Muitas pessoas na rua, foi muito tiro, uma correria. […] 



    MP: Mas é conflito de tráfico de drogas que tem lá? 



    T: Sim, Doutor. Sim. 



    MP: O senhor foi pego de surpresa? 



    T: Não. Eu estava caminhando, eu ouvi os barulhos. Eles atiraram e eu ouvi o barulho e saí correndo, eu não fiquei. 



    MP: Sim, o senhor saiu correndo. Mas o senhor quando estava caminhando, o senhor esperava que fosse acontecer isso? 



    T: Não, não esperava, Doutor. 



    […] D: Mas então o senhor não viu nenhum dos atiradores?



     T: Não. […]”. (fls. 194/196). 



    O informante Wílson da Silva Leite, nos autos da instrução criminal, relatou que: 



    “ […] T: Na verdade eu não fui vítima de atentado nenhum, não é? Que eu não sofri atentado algum. Eu estava sentado na frente da casa da avó da minha esposa, eu e a família dela toda, e quando a gente olhou para a esquina vinha vindo duas motos e começou um tiroteio na outra esquina e a gente saiu correndo. Foi o que aconteceu. 



    […] MP: Quantas pessoas estavam nessa moto? 



    T: Se eu não me engano, numa tinha dois e na outra tinha um, se eu não me engano. 



    MP: O senhor chegou a ver alguém? 



    T: Não, não. É de noite, escuro. Moto, capacete, tu não consegue ver o rosto, não. 



    […] MP: É que aqui o senhor fala – inclusive o seu depoimento, vou só ressaltar que foi gravado também em DVD, tenho uma cópia, mas ali no processo tem -, então assim, para não ter dúvida do que o senhor disse, não é? O senhor disse que os comentários é que era o 'Xandão'. 



    T: Na época quem falava até mesmo era a gurizada que andava na rua lá. Que até me perguntaram sobre um tal de “Momô', daí eu disse 'esse eu conheço'. E aí esse aí falava toda hora que tinha sido ele. Mas assim, eu afirmar que foi ele, não tem como, porque eu não vi ele.



     […] MP: Além do senhor e do 'Momô esse e do outro que saiu daqui agora, o Wellyngtom, havia outras pessoas na rua? 



    T: Bastante, era verão. 



    […] MP: Então o senhor foi pego de surpresa então? 



    T: Eu sim, fui pego de surpresa. Porque na posição que a gente está não tem como a gente ver como que ocorreu, não é? [...]” (fls. 196/198v). 



    A informante Ana Cristina Reges de Borba, mãe da vítima Wellyngtom, revelou em audiência de instrução e julgamento o que segue: 



    “ […] T: Eu estava dentro de casa no dia que aconteceu e ele [Wellyngtom] foi para a casa do pai dele, que fica próximo. E nisso eu não estava sabendo de nada. Ele só voltou para dentro de casa, para a minha casa e disse que estava sentindo uma dormência no braço. Daí eu fui ver, era um disparo e eu socorri ele até o hospital. 



    […] MP: E a senhora diz na ocorrência, que passaram dois indivíduos pilotando uma moto e efetuaram disparos em todas as direções.



    T: Isso, por pessoas que me comentaram. Não por eu ter...estar na rua. 



    […] MP: E sabe quem foi o responsável? Quem foi que atirou? 



    T: Também não. [...]” (fls. 199/200). 



    O informante Carlos Adriano Silva da Silva, tio da esposa da vítima do terceiro fato narrado na denúncia, não ajudou na elucidação dos fatos, pois não se encontrava no local no dia do ocorrido (fls. 201/202v). 



    A testemunha Dirceu Soares Pereira Filho, policial civil, prestou o depoimento em Juízo nos termos que seguem: 



    “ […] T: Ali no local onde aconteceu o crime bairro Sarandi ali ele se divide entre duas lideranças do tráfico local ali. Esse local onde aconteceu o crime o ponto de tráfico era comandado pelo indivíduo conhecido como 'Mano', e em outra parte pelo réu, que é conhecido como 'Xandão', então eles viviam numa guerra ali do tráfico, esses rapazes aí que foram alvejados eles, pelo que a gente levantou, eles estavam traficando drogas ali, e então nessa guerra existente do tráfico os adversários né, nessa situação assim que eles viviam vão até o local ali onde esses indivíduos estão vendendo drogas, no caso as vítimas aí, e normalmente tentam assassinar, matar as pessoas que estão ali, que são dos contrários né, e foi isso que a gente apurou, eu acho, se eu me lembro bem no registro de ocorrência uma das vítimas, o Rafael, apontou Alexandre, o Xandão como um dos autores do crime, no registro mesmo de ocorrência. Depois em sede de depoimento na delegacia ele confirmou, se não me engano eles chegaram, os autores chegaram no local de moto, se eu me recordo, que isso aí já faz um tempinho né, chegaram no local de moto efetuando diversos disparos de arma de fogo, e o Rafael reconheceu Alexandre como um dos autores, na delegacia ele confirmou em depoimento e efetuou o reconhecimento fotográfico. 



    […] MP: O Rafael, ele pertencia ao grupo então que era rival do Xandão? 



    T: Isso, na gurizada ali do Mano que eles chamam, o Mano é o líder desse grupo que o Rafael pertencia. Na verdade, o Rafael e o Mano esses eles são ligados aos 'Bala na Cara', né, e o Xandão é dos Antibala. Até quando a gente efetuou a prisão dele na cidade de Arroio dos Ratos ele estava com um celular, porque a gente já tinha conhecimento que ele era o líder dessa facção, dali, ele foi pego com celular, foi feito perícia pelo IGP e a gente constatou, isso provavelmente vai vir em outros processos, em outros inquéritos, a gente constatou que através do celular ele também comandava diversas ações desse pessoal ali. [...]” (fls. 202v/204). 



    A testemunha João Carlos Richter, policial civil, não se recordou dos fatos narrados na denúncia (fls. 204/204v). 



    A corroborar com os depoimentos prestados em Juízo, principalmente pela testemunha Dirceu Soares Pereira Filho, faço uso do depoimento da vítima Rafael Rosa de Souza, prestado nos autos do inquérito policial, em conformidade com o art. 155 do CPP, nos seguintes termos: 



    “ […] Que dor tripulantes da moto o depoente reconhece um dos atiradores como sendo o indivíduo conhecido por 'Xandão', que seria uma pessoa negra, gordinho e de estatura mediana e que estaria na condição de foragido da justiça. Que os outros indivíduos o depoente não os conhece, mas ouviu dizer que são seus parentes, o ALAN e o JEAN, vulto 'DENTE'. Que mostrada a foto digitalizada de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, RG 3096181957, o depoente o reconhece como sendo um dos autores dos disparos que vitimaram sua pessoa e a de seus amigos WELINTON e WILSON. PR: Que a motivação do crime é devido ao tráfico de drogas, porque na Rua Farias Lobato, próximo ao armazém 'Favorito' tem uma boca de tráfico de drogas. [...]”. (fls. 18/18v). 



    Com efeito, diante do contexto probatório apontando a autoria delitiva ao denunciado Alexandre da Silva Souza, e segundo os relatos de Dirceu Soares Pereira Filho e Rafael Rosa de Souza, conforme descrito acima, é caso de pronúncia do acusado. 



    Assim, caberá aos jurados, em Plenário, a análise aprofundada dos fatos e do caderno probatório, em vista das teses apresentadas pelo Ministério Público e Defesa. 



    Consequentemente, inviabilizado o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pela Defesa. 



    Passo ao juízo de admissibilidade das formas de autoria atribuída ao réu na denúncia, no tocante ao delito de homicídio: 



    a) Alexandre da Silva Souza concorreu para a prática dos delitos ao determinar a execução das vítimas, ao desferir disparos de arma de fogo contra o ofendido, ao ajustar e organizar a prática do delito, e ao prestar, com sua presença, apoio moral e certeza de eventual auxílio a seus comparsas na prática da empreitada criminosa, com os mesmos se solidarizando para o cometimento do fato. 



    Registro que foi excluída das formas de participação a narrativa de que o acusado tenha procurado a vítimas para executá-las, pois nenhum dos depoimentos prestados apontaram para o fato de o acusado ou os demais atiradores terem procurado as vítimas para executá-las, dada a hipótese de que os autores, tripulando uma motocicleta, atiraram de forma indiscriminada contra indivíduos que supostamente estariam traficando no local do evento. 



    Importante, ainda, descrever as circunstâncias alheias às vontades dos autores dos crimes, resultando na forma tentada dos homicídios. 



    Foi tentado o homicídio em face de WILSON DA SILVA LEITE, não sendo consumando o intento de matar, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima conseguiu escapar e não foi atingida pelos disparos de arma de fogo. 



    Foi tentado o homicídio em face de RAFAEL ROSA DE SOUZA, não sendo consumando o intento de matar, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima foi atingida somente de raspão, sendo encaminhada ao pronto e eficaz atendimento médico hospitalar.



    Assim, os indícios de autoria reunidos nos autos que foram utilizados para lastrear a decisão de pronúncia consistem apenas no reconhecimento extrajudicial promovido por uma das vítimas na fase pré-processual, por si só imprestável para tanto, como definido no precedente citado, e no depoimento judicial de um dos policiais que atuaram nas investigações, o qual, sem ter presenciado os fatos imputados, limitou-se a ratificar aquilo que tal ofendido havia feito ao ser ouvido em sede policial.



    A meu sentir, todavia, testemunhos indiretos, por sua intrínseca fragilidade e por não aportarem aos autos dados relevantes sobre os fatos de que trata a ação penal, não se revelam capazes de alterar o quadro de insuficiência de indícios idôneos a autorizar a prolação de decisão de pronúncia desfavorável ao paciente. Em outras palavras, depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Por conseguinte, tenho que o tema vertido na presente impetração merece exame mais detido, minucioso e aprofundado por parte da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Impõe-se, no presente momento, a cessação dos efeitos, atuais e potenciais, da ação penal subjacente a este writ sobre o status libertatis do paciente.



    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva de ALEXANDRE DA SILVA SOUZA nos autos do processo 0164976-06.2016.8.21.0001, salvo se por outro motivo se encontrar preso, facultada a decretação, pelo Juízo de primeiro grau, de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), determinando, ainda, a sustação da marcha da citada ação penal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo da Juízo da 3ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, a quem incumbirá o seu imediato implemento.



    Na oportunidade, solicitem-se ao mesmo Juízo informações, acompanhadas da disponibilização da íntegra dos autos processo acima mencionado, preferencialmente mediante a viabilização do acesso ao feito no portal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por meio do fornecimento de senha de acesso.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente